Tribunal: TJBA
Processo: 8031034-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031034-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SARKIS TECIDOS LTDA

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, IVORY ELLEN ANTUNES TOLENTINO, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, KATYA FRANCA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SARKIS TECIDOS LTDA. contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, em execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO SHOPPING ITAIGARA, determinou o bloqueio de R$ 4.917.824,78 em contas e aplicações financeiras da executada, correspondente ao valor atualizado das taxas condominiais vencidas e vincendas, e indeferiu pedido de majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a inclusão de parcelas vincendas no montante executado de taxas condominiais em execução de título extrajudicial, sem oportunizar contraditório prévio ao executado; e (ii) avaliar se o bloqueio de valores no montante atualizado indicado pelo exequente foi correto, considerando a alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual autoriza a inclusão das parcelas vincendas nas execuções de obrigações de trato sucessivo, como as taxas condominiais, nos termos dos arts. 323 e 771 do CPC.

A inclusão de parcelas vincendas visa à economia processual e à efetividade da execução, evitando o ajuizamento de novas demandas para cobrança de obrigações continuadas.

O contraditório e a ampla defesa são resguardados ao executado, que pode impugnar o montante executado nos embargos à execução, sendo desnecessário contraditório prévio para inclusão de valores referentes a prestações vencidas ao longo da tramitação.

O bloqueio de valores em montante atualizado, indicado pelo exequente, encontra respaldo legal para assegurar o adimplemento integral da dívida, observados os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Na execução de obrigações de trato sucessivo, como taxas condominiais, as parcelas vincendas podem ser incluídas no débito exequendo independentemente de manifestação prévia do executado, sendo-lhe garantido o contraditório nos embargos à execução.

A atualização do montante executado, com inclusão de valores vencidos no curso da execução, visa a assegurar a integralidade do crédito devido e está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323, 771, 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/03/2020; STJ, REsp 1756791/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08/08/2019; TJ-RJ, AI 0071510-44.2018.8.19.0000; TJ-RS, AI 5019805-09.2021.8.21.7000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8031034-36.2023.8.05.0000.1

e Agravo Interno n.
8031034-36.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
em que figuram como agravante
SARKIS TECIDOS LTDA
e como agravado

CONDOMINIO SHOPPING ITAIGARA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, julgando prejudicado o
Agravo Interno.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02